Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-06.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004277-06.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIA RONDON DE CAMPOS - CPF: 429.788.151-91 (RECORRIDO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1004277-06.2021.8.11.0008

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): LEIA RONDON DE CAMPOS

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DÉBITOS INERENTE À VEICULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA FIGURA DE CONTRIBUINTE – PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL –
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser baixado o protesto, bem como a dívida ativa em nome da parte recorrida, se reconhecer que o débito é indevido, porém, existindo anotação preexistente, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, opino pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para:

DETERMINAR
a exclusão do nome da autora do registro de propriedade
do veículo GM VECTRA GLS, FABRICAÇÃO/MODELO 997/1997, POTÊNCIA 110CV, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR CINZA, PLACA JYN-2526, RENAVAM 677278497, CHASSI 9BGJK19BVVB584412, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

DECLARAR
a inexistência de débitos e multas decorrentes do referido veículo, objeto dos autos;

CONDENAR
os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IPCA-E, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso.

CONFIRMAR
a liminar deferida no id 75530589.

A recorrente, nas razões recursais, pugnou pela necessidade de reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões não apresentada.

O Ministério Público, instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre protesto indevido e inscrição em certidão de dívida ativa de débitos oriundos de veículo em que a parte autora nega ser proprietária.

Saliento, a ausência de propriedade é prova impossível de ser produzida, incumbindo aos demandados demonstrar o contrário, a fim de comprovar a figura de contribuinte do demandante e, via de consequência, provar a higidez das cobranças
sub judice
.

Todavia, deixou os demandados de se desincumbirem do ônus que lhes competia, não acostando aos autos qualquer lastro probatório que afaste a alegação da parte autora de não propriedade do veículo automotor.

Assim, resta por mantida a declaração de inexistência débitos e multas decorrentes do veículo objeto dos autos, bem como a obrigação de fazer inerente a exclusão do nome da autora do registro de propriedade do veículo GM VECTRA GLS, FABRICAÇÃO/MODELO 997/1997, POTÊNCIA 110CV, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR CINZA, PLACA JYN-2526, RENAVAM 677278497, CHASSI 9BGJK19BVVB584412.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte autora registra em seu nome outra restrição pretérita, conforme observado na consulta realizada por este relator, aplicando-se, assim, o teor da Súmula 385, do STJ.

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação em danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 STJ,
sendo extensível seus efeitos ao litisconsorte que não recorreu
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Registro ainda que, em caso de Embargos protelatórios será aplicada a multa do art. 1026, § 2º do NCPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022